Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios.
2. A alegação de inatividade da pessoa jurídica não é suficiente para justificar a concessão do benefício requerido e não dispensa a demonstração efetiva de ausência de condições de realizar qualquer tipo de desembolso.
3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício.
4. Agravo de instrumento desprovido.